Tribunal: STF
Processo: RE 1548317
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. TEMA 530 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO: ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA FUNDADO NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com 
o entendimento jurisprudencial do E. STF e deste Eg. Tribunal, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas, objetivando obter provimento jurisdicional para que seja afastada a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras com fulcro no Decreto nº 8.426/2015, bem como seja reconhecido o direito de compensação dos valores a esse título. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o direito ao crédito dos valores recolhidos a título 
de PIS/COFINS sobre receitas financeiras, em atenção a não cumulatividade de acordo com o art. 3º, III das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 o desconto dos créditos de PIS/COFINS. A impetrante, por meio da petição Id. 282869143, requereu a homologação da desistência da ação, conforme entendimento firmado no Tema 530 do E. Supremo Tribunal Federal.



    3. A impetrante requereu a homologação da desistência da ação, conforme entendimento firmado no Tema 530 do E. Supremo Tribunal Federal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal vinha se orientando pela admissibilidade de desistência do mandado de segurança, independentemente da anuência do impetrado, inclusive, no caso de já prolatado decisum de mérito. 



    5. Outrossim, a Corte Suprema, debatendo com mais profundida a quaestio iuris pertinente à viabilidade de desistência da ação mandamental, obliterando as decisões de mérito nela já prolatadas, reconheceu a repercussão geral do tema, nos autos do RE 669.367/RJ, na forma do artigo 543-B, do antigo Código de Processo Civil, para consolidar a orientação anteriormente firmada, no sentido da possibilidade de desistência do mandado de segurança unilateralmente, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que após a prolação de sentença de mérito e mesmo que desfavorável ao impetrante, pois constituiria faculdade daquele. 



    6. Oportuno registrar que, mesmo após apreciação do recurso de apelação, não há óbice para a desistência do mandado de segurança, desde que o referido pedido seja protocolado antes do trânsito em julgado, o que ocorreu no caso. 



    7. Agravo improvido” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o caput e os incs. XXXVI, LIII, LIV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que, em “que pese ter o E. STF assentado o direito à desistência em mandado de segurança independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada a qualquer momento antes do término do julgamento, é certo que o próprio E. STF excepciona a aplicação da referida orientação, ‘nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal’” (fl. 5, e-doc. 36).



    Assevera que “o entendimento contido no RE 669.367 (Tema 530/STF) não foi aplicado pelo E. STF na hipótese em que a desistência formulada objetivava apenas evitar o trânsito em julgado de decisão desfavorável ao impetrante, proferida com base na jurisprudência consolidada da Suprema Corte. E é exatamente essa a hipótese destes autos” (fl. 6, e-doc. 36).



    Assinala que, “verificando a parte impetrante a inviabilidade de reformar o acórdão do Tribunal Regional, que decidiu a controvérsia com base no entendimento do E. STF fixado no Tema 939 da Repercussão Geral, requereu a desistência do mandamus com a declaração de extinção do processo sem julgamento de mérito, evitando, com isso, a constituição da coisa julgada, ou seja, o fim da discussão de matéria já definitivamente julgada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 36).



    Sustenta que “o entendimento acolhido no v. acórdão recorrido, além de não se amoldar ao leading case do tema 530, permitiria que, a cada sentença ou acórdão desfavorável ao contribuinte, em que aplicada a orientação do Supremo Tribunal Federal, fosse feito um pedido de desistência da ação para limitar os efeitos da decisão judicial e, consequentemente, do próprio entendimento consolidado do STF, possibilitado a propositura de outras ações, o que revelaria uma conduta abusiva” (fl. 8, e-doc. 36).



    Pede “seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de que seja indeferido o pedido de desistência do mandado de segurança, determinando-se a certificação do trânsito em julgado do v. acórdão que denegou a ordem (id. 256995316)” 
(fl. 8, e-doc. 36).



    3. Em contrarrazões, a recorrente defende a manutenção do acórdão recorrido. Afirma que “a jurisprudência consolidada do STF, reiterada em sucessivos julgados, reforça que o direito à desistência do mandado de segurança deve ser respeitado, salvo em hipóteses excepcionais de abuso de direito ou má-fé processual, que não se aplicam ao presente caso” (fl. 4, e-doc. 39).



    Argumenta que “a alegação de que a Recorrida teria buscado ‘contornar’ a jurisprudência do STF não se sustenta, pois inexiste vedação legal ou jurisprudencial para a desistência do mandado de segurança em tais circunstâncias. O próprio STF já decidiu que a desistência é possível mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado” e que “a tentativa de reabrir discussão sobre matéria já pacificada pelo STF representa, na verdade, um expediente protelatório que desrespeita a estabilidade e a previsibilidade das decisões judiciais” (fls. 6-7, e-doc. 39).



    Pede “seja negado conhecimento ou, ao menos, inadmitido o Recurso Extraordinário” ou, alternativamente, “seja negado provimento, para determinar a manutenção do direito acertadamente reconhecido à Recorrida da desistência do Mandado de Segurança, em atenção ao Tema 530 do STF” (fl. 7, e-doc. 39).



    4. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo provimento do recurso, conforme fundamentos sintetizados na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL EVIDENCIADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. DEFERIMENTO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA DA IMPETRAÇÃO, FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE PROVEU A APELAÇÃO DA UNIÃO E A REMESSA OFICIAL. INIDONEIDADE DESSE POSICIONAMENTO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA DESISTÊNCIA DO MANDAMUS, A QUALQUER TERMO, SEM A OITIVA DO IMPETRADO, EM SEDE DE JULGAMENTO DO RE 669.367-RG (TEMA 530). ESSA SUPREMA CORTE TAMBÉM POSSUI ORIENTAÇÃO QUE EXCEPCIONA TAL COMPREENSÃO NAS HIPÓTESES EM QUE A DESISTÊNCIA OCORRE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, E SEU ACOLHIMENTO AFASTA A INCIDÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TRIBUNAL, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO SUFRADO PELA CORTE REGIONAL, NA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE PROVEU A APELAÇÃO DA UNIÃO E DA REMESSA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NOS AUTOS DO RE 1.043.313 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 939), NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA CONSTANTE DO ARTIGO 27, § 2º, DA LEI Nº 10.865/2004, DE MODO QUE É PERMITDO AO PODER EXECUTIVO, REDUZIR E ESTABELECER AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E A COFINS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO, ESTANDO PRESENTE O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO EXTRAFISCAL. 



    PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado pela empresa recorrida, com o objetivo de afastar a cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras com base no Decreto n. 8.426/2015. 



    O julgamento em segunda instância foi desfavorável à recorrida, concluindo o Tribunal de origem que “o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.043.313, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob o Tema 939, julgado em 10/12/2020, transitado em julgado em 12/10/2021, firmou entendimento no sentido de que a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 é constitucional, de modo que é permitido ao Poder Executivo, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal” (fl. 4, e-doc. 14).



    A recorrida formalizou, então, pedido de desistência do mandado impetrado, homologado pelo Tribunal a quo nos seguintes termos:



    “Destarte, cuidando-se a desistência do mandamus de faculdade da impetrante, independente da anuência da parte contrária, bem como sendo isso possível a qualquer momento e grau de jurisdição, é de rigor a homologação de pleito nesse sentido, sendo desnecessário perscrutar sobre o fundamento do pedido de desistência. 



    Oportuno registrar que, mesmo após apreciação do recurso de apelação, não há óbice para a desistência do mandado de segurança, desde que o referido pedido seja protocolado antes do trânsito em julgado, o que ocorreu no caso. (...)



    Por fim, ressalto que em face do v. acórdão (ID 256995316), além dos embargos de declaração, a impetrante tinha prazo recursal para a interposição dos recursos especial ou extraordinário, prazo findo em 02/06/2022. 



    Tendo em vista que o pedido de desistência foi interposto em 1º/06/2022, antes do trânsito em julgado (ID 272291108), inexiste óbice para a homologação do pedido de desistência. 



    Assim, a decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. STF e deste Eg. Tribunal, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    Contra esse julgado insurge-se a recorrente ao argumento de “ser inaplicável ao caso o entendimento do RE 669.367/RJ, uma vez que o pedido de desistência foi apresentado após a prolação de acórdão que denegou a segurança pleiteada e revela a intenção de evitar o trânsito em julgado de decisão fundada na jurisprudência consolidada do E. STF” (fl. 8, e-doc. 36).



    7. A questão processual da desistência do mandado de segurança foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367-RG, Tema 530, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, em que se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    Entretanto, tem razão a recorrente quando afirma que “o próprio E. STF excepciona a aplicação da referida orientação, ‘nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal’” (fl. 5, e-doc. 36).



    Apesar da tese fixada no Tema 530 da repercussão geral, no sentido da possibilidade de desistência do mandado de segurança, sem anuência da parte contrária, antes do término do julgamento, este Supremo Tribunal também assentou que a desistência desta ação constitucional, na qual tenha sido proferida decisão fundada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constitui exceção à regra contida da tese do Tema 530. 



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 434.519-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2019).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS n. 29.083-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO SENATORIAL 71/2005. 1. Pedido de desistência de mandado de segurança já julgado. Afastamento de jurisprudência pacífica da da Corte. Não homologação. 2. A controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional e o sobrestamento solicitado não subsiste. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.074.161-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1385400-ED-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    No presente caso, o Tribunal de origem homologou pedido de desistência realizado após acórdão denegando a segurança pretendida, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 939 da repercussão geral. Ao não considerar a exceção à tese da possibilidade de desistência do mandado de segurança, o acórdão recorrido afastou-se do entendimento deste Supremo Tribunal. 



    8. Confira-se trecho da manifestação da Subprocuradora-Geral da República:



    “Exsurge dos autos que a Corte Regional, ao prover a apelação da União e a remessa oficial, foi ao encontro de orientação jurisprudencial consolidada no Excelso Pretório, consignando a constitucionalidade da flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do artigo 27 da Lei nº 10.865/04, de modo que é permitido ao Poder Executivo, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal, consoante se extrai do acórdão exarado nos autos do RE 1.043.313 da Repercussão Geral (Tema 939), cuja ementa está abaixo transcrita: (...).



    Por conseguinte, a homologação da desistência, pedido formulado após o proferimento do aresto que proveu a apelação intentada pela União e a remessa oficial, retirou a autoridade de decisão dessa Suprema Corte.



    Diante desse quadro, e a fim de espancar quaisquer dúvidas acerca da admissibilidade do presente recurso, imprescindível o registro da valiosa lição do Professor Luís Roberto Barroso, in verbis:



    ‘(…) Com a Emenda Nº 45/2004, passou-se, contudo, a exigir a existência de ‘repercussão geral” como condição de admissibilidade. De acordo com o CPC/2015, haverá repercussão geral quando estiverem em pauta questões de relevância econômica, social e política ou jurídica que transcendam os interesses das partes envolvidas no processo (art. 1.035, § 1º). Presume-se a existência de repercussão geral quando a decisão recorrida contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal, ou, ainda, quando reconhecer a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (CPC/2015, art. 1.035, § 3º, I e III). Com a introdução da repercussão geral, passou-se prever, ainda, que a tese firmada pelo STF, no âmbito do julgamento do recurso extraordinário, será de observância obrigatória para todos os demais órgãos do Poder Judiciário em casos semelhantes. (…) O recurso passa a ter sua admissibilidade condicionada ao relevo que tem para a comunidade como um todo, e não para as partes.’



    Em continuidade, esse jurista muito bem explicita que, ainda que os efeitos da tese firmada em sede de repercussão geral sejam mais restritos do que os produzidos pelas decisões proferidas nas ações diretas, é indiscutível o processo de objetivação por que vem passando o recurso extraordinário, o que retrata um esforço do legislador para conferir maior racionalidade ao sistema e reduzir o universo de casos que chegam no Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inapropriadamente, ignorado pelo Tribunal de origem.



    Por derradeiro, conclui-se que a empresa recorrida logrou êxito em buscar a inobservância da jurisprudência do Excelso Pretório ao requerer a desistência em tela, tendo em vista a clara quebra de compromisso do Tribunal a quo com a unidade, a continuidade e a coerência da ordem jurídica, na prolação do acórdão ora guerreado, conforme demonstrado pela recorrente” (fls. 19-23, e-doc. 47).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue como de direito.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora